Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703439-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AVILMAR DE CASTRO MACHADO, MAGNA MARIA DE ALMEIDA MACHADO, EDUARDO DE CASTRO MACHADO, CELMA MIRANDA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto CELMA MIRANDA DE CASTRO, JOSÉ AVILMAR DE CASTRO MACHADO, MAGNA MARIA DE ALMEIDA MACHADO e EDUARDO DE CASTRO MACHADO contra decisão (id. 43212406) proferida pelo d. Juiz 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0714109-76.2018.8.07.0001), condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente a fixação da caução prevista no art. 520, inciso IV, do CPC. Eis o teor da decisão recorrida: Em análise ao andamento processual do REsp 1.319.232/DF, verifico que foi negado seguimento ao recurso extraordinário, razão pela qual foi interposto o ARE 1404632/RS, que já foi julgado, ratificando-se o não seguimento do recurso. Atualmente, encontra-se pendente de julgamento apenas o agravo interno interposto em agosto de 2021 pelo Banco do Brasil, o que não autoriza o levantamento dos valores, por ora, em cumprimento provisório de sentença, o que torna exigível a fixação da caução prevista no art. 520, IV do CPC, mesmo porque os exequentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência das hipóteses que autorizam a dispensa da caução. Deixo de fixar de plano a caução a ser prestada por entender que o contraditório se faz necessário para averiguar as possibilidades dos exequentes em prestar a garantia e de que forma o farão, razão pela qual intimo-os para se manifestarem no prazo de 10 dias. Com a resposta, abra-se igual prazo para a parte executada se manifestar. Após, retornem conclusos para decisão. Os agravantes, em linhas gerais, aduzem que o pedido de levantamento em questão dispensa a caução, pois amparado nas hipóteses excepcionais do art. 521 do CPC, as quais passam, detidamente, a detalhar. Defendem a natureza alimentar dos honorários advocatícios (inciso I, art. 521, CPC). Alegam estado de necessidade, pois não dispõem de recursos sequer para o recolhimento das custas processuais, razão pela qual obtiveram o benefício da justiça gratuita (inciso II, art. 521, CPC). Afirmam que o v. Acórdão exequendo pende unicamente de Agravo em Recurso Extraordinário sem efeito suspensivo (inciso III, art. 521, CPC). Ponderam que, a despeito de a matéria não se encontrar sumulada, a questão teria sido consolidada tanto no âmbito do STJ quanto do STF (inciso IV, art. 521, CPC). Discorrem a respeito da remota hipótese de reversão do julgado, destacam os prejuízos que estão suportando pelo não levantamento dos valores depositados judicialmente e colacionam vasta jurisprudência dos tribunais pátrios, em especial do Colendo STJ, que dariam suporte aos seus argumentos. Por esses motivos, em síntese, pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida no que diz respeito a condicionante (caução) para o levantamento dos valores depositados judicialmente. No mérito, requerem a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, uma vez que os agravantes são beneficiários da justiça gratuita (id. 43212397). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. O processo encontra-se em fase de cumprimento provisório de sentença, tendo sido a parte executada, ora agravada, intimada a pagar a quantia descrita na planilha de cálculo. Com o depósito judicial da quantia de R$115.869,54 (id. 43212405), os exequentes/agravantes requereram o levantamento da referida importância, com dispensa de prestação de caução (id. 43212405), o que foi indeferido na origem, ensejando a interposição do presente recurso. Como se sabe, em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado judicialmente depende, em regra, de caução idônea e suficiente (art. 520, inciso IV, CPC[1]), admitida sua dispensa apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 521 do CPC, a seguir transcrito: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Nesses termos, em que pese a existência de previsão legal quanto a possibilidade de dispensa da aludida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, ponderando-se a real viabilidade de reversão da medida e o possível retorno ao estado inicial do processo na eventual hipótese de provimento do recurso da parte adversa. Diante desse cenário, tenho por imprescindível a realização de uma análise mais detida e aprofundada das teses recursais, sobretudo após do contraditório em sede recursal, antes de se proceder com eventual deferimento de medida com potencial risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Em outros termos, não identifico nos autos, em uma apreciação perfunctória, elementos que permitam concluir, neste momento incipiente, de que, caso revertida a condenação estabelecida no título provisório, a parte exequente/agravante teria condições de restituir ao executado/agravado valores que ultrapassam R$100.000,00 (cem mil reais). Além do mais, não há nas razões recursais, de modo concreto, elementos que indiquem urgência imediata para o levantamento dos valores em questão, sendo não apenas possível, mas especialmente prudente, que se aguarde o regular processamento do recurso para, em momento próprio, analisar-se com profundidade os argumentos deduzidos pelos recorrentes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.